Tribunal: CARF
Processo: 13839.721759/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721759/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.234 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE ROBERTO FABBI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário parcial (e-fls. 59 e ss.), interposto contra o
Acórdão de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que
considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte
apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 36 e ss.), lavrada pela constatação de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721759/2012-61
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721759/2012-61

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 37 a 42, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir, no valor de R$ 2,62, para Imposto de Renda Pessoa
Física a Pagar, código 2904, no valor de R$ 5.905,56, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 38
a 40), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das irregularidades
seguintes:
a) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 6.540,00,
tendo em vista o fato de o contribuinte não ter apresentado os comprovantes de
depósito; e
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 14.944,28, sendo
que, desse total, a quantia de R$ 14.890,16 se refere a pagamento declarado
como feito à IMBRA S/A (CNPJ n.o 08.980.121/0011-20) e o recibo apresentado
não especifica o serviço prestado, ao passo que a quantia de R$ 54,12 se refere a
pagamento declarado como feito à UNIMED DE JUNDIAÍ (CNPJ n.o
56.727.134/0001-63), cujo comprovante não foi apresentado pelo contribuinte.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 5 a 26, onde, em síntese:
Relativamente à imputação de dedução indevida de pensão alimentícia, alega que, por
lapso, informou erroneamente na declaração de ajuste o valor de R$ 6.540,00 pagos a
esse título, mas que o valor correto é de R$ 6.120,00, correspondentes a doze parcelas
de R$ 510,00, que era o valor do salário mínimo vigente no ano-calendário em relevo,
valores esses transferidos para a conta de poupança da alimentanda, em conformidade
com o acordo homologado judicialmente pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível –
Cartório do Primeiro Ofício Cível de Jundiaí (SP);
Já relativamente à imputação de dedução indevida de despesas médicas, alega que os
valores foram pagos à IMBRA S/A em contrapartida de serviços odontológicos, como
se comprova do recibo datado de 07/06/2010, no valor de R$ 14.240,16, sendo que foi
erroneamente informado na declaração de ajuste o valor total e não o valor efetivamente
pago em 2010, que monta à quantia de R$ 4.562,04, correspondentes a seis parcelas de
R$ 760,34.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2017 (e-fls. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 11/04/2017 (e-fls. 59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão
alimentícia estão comprovados nos autos através da apresentação de cópia do cartão eletrônico
bancário da alimentanda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$6.540,00.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721759/2012-61

Não há questões preliminares a serem apreciadas nos autos.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
No caso dos autos, de plano, se verifica que, para comprovar a regularidade de parte da
dedução pleiteada a título de pensão alimentícia, o impugnante juntou ao processo (fls.
21 a 26) cópia da carta de sentença e do acordo homologado judicialmente pelo Juízo da
1a. Vara Cível da Comarca de Jundiaí (SP), onde consta estabelecida a obrigação de o
impugnante pagar pensão alimentícia mensal ao ex-cônjuge, Odete Maria de Arruda, no
valor de um salário mínimo, que no ano-calendário em relevo (2010), montava à quantia
de R$ 510,00, consoante o inciso I do art. 1o da Lei n.o 12.255, de 2010.
Além disso, o impugnante também juntou ao processo (fls. 5 a 16) cópia de extratos
bancários que identificam a alimentanda Odete Maria de Arruda como a destinatária de
doze transferências bancárias mensais, no valor de R$ 510,00, e que montam à quantia
total de R$ 6.120,00, não sendo possível identificar nesses documentos, todavia, o
titular da conta bancária remetente. (ora grifado)
Tais documentos, portanto, não fazem prova de que o valor recebido pela
alimentanda foi efetivamente pago pelo impugnante, e não por terceiro, sendo que
somente podem ser deduzidos valores pagos a título de pensão alimentícia cujo
ônus tenha sido comprovadamente sofrido pelo próprio alimentante. (ora grifado)
Em razão disso, a glosa deve ser mantida, no valor de R$ 6.540,00, visto que o
impugnante não logrou comprovar que a dedução pleiteada, no ponto, atende aos
requisitos regulamentares previstos no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda
que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelece in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
...
Em contraposição aos argumentos da DRJ, ora apresenta o interessado extrato de
sua conta corrente relativo a fevereiro de 2017 (e-fls. 60) e cartão eletrônico em nome da
alimentanda de tal conta corrente. As novas provas colacionadas (e-fls. 69 e ss.) mesmo que
aceitas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art.
16, inciso III e § 4o, não socorrem o interessado. O primeiro, trata de competência divergente do
lançamento e o segundo, apenas indica que a alimentanda é correntista da conta que recebeu as
transferências apresentadas nas provas impugnatórias incompletas (e-fls. 5/16). Ou seja, em nada
acrescentam para confirmar que o pagamento da pensão no ano calendário 2010 foi realmente
efetuado pelo interessado, como já apontado pela primeira instância.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721759/2012-61

Fl. 69
DF CARF MF
Original